Tribunal: TJBA
Processo: 8057751-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057751-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: NAPOLEAO PEREIRA MOURA

Advogado(s)
:
LAZARO FERREIRA MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PROCESSO JÁ FORA DEVIDAMENTE JULGADO. FEITO REINCLUÍDO EM PATUA POR EQUÍVOCO. PROFERIDO NOVO JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento em contradição existente no acórdão de ID 77641979, sob a alegação de que o Agravo de Instrumento já havia sido julgado anteriormente, por meio da decisão monocrática de ID 76281593, que declarou prejudicado o recurso em razão da prolação da sentença de mérito em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado em virtude da existência de decisão monocrática anterior que já havia julgado o Agravo de Instrumento, o que tornaria nulo o novo julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre erro material gerador de contradição quando o colegiado profere novo acórdão sobre recurso já julgado por decisão monocrática anterior, devidamente publicada.

A falha na tramitação processual, seja por erro do sistema eletrônico ou por equívoco nos procedimentos cartorários, não elide o vício processual, sendo necessária sua correção para preservar a regularidade dos atos judiciais.

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanear contradição proveniente de erro material evidente, com vistas à segurança jurídica e à estabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8057751-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante NAPOLEAO PEREIRA MOURA e como embargado a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)